Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-88.2010.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001905-88.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUSA PIEROBON OSSUCHI (EMBARGANTE), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (EMBARGANTE), OVIDIO OSSUCHI (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI (EMBARGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (EMBARGADO), NEUSA PIEROBON OSSUCHI (EMBARGADO), OVIDIO OSSUCHI (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL ADVINDO DO STJ

PARCIALMENTE PROVIDO – DETERMINAÇÃO DE SUPRESSÃO DA OMISSÃO EXISTENTE EM APENAS DOIS PONTOS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NOS EMBARGOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO QUANDO DO RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA –
INADMISSIBILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO – JULGAMENTO EXPLÍCITO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL
– DESNECESSIDADE - EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

Se o recurso especial analisado pelo STJ
deu parcial provimento ao recurso determinando o retorno dos autos a esta Corte para que, em novo julgamento, o Tribunal procedesse a análise
de apenas dois pontos omissos nos embargos anterior
, não há que se falar em nova reanálise de toda matéria suscitada nos embargos, de modo que o reconhecimento da inexistência de omissão alegada pelo embargante é imperioso.

Inexiste omissão quanto a matéria de descaracterização da mora
no acórdão embargado,
quando a solução foi resolvida de forma clara e objetiva

no apelo.

“a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que
“
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

A exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados/violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decisórios, de forma clara, coesa e suficiente.

R E L A T Ó R I O

PRIMERIA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001905-88.2010.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTES:

BANCO JOHN DEERE S. A. E

EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por ambas as partes da demanda
,
contra Acórdão que, por unanimidade, acolheu
parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Banco/embargante
, apenas para declarar a invalidade dos pagamentos constantes dos documentos de fls. 103/104, mantendo, no mais, o acórdão recorrido.

O Embargante
BANCO JOHN DEERE S. A
alega que a decisão restou omissa “quanto aos demais pontos que também foram objeto dos aclaratórios no momento oportuno, tendo sido determino pelo STJ o retorno para novo julgamento, quais sejam: “do erro material constante no relatório; premissa equivocada – juros remuneratórios; aplicação do percentual pactuado no contrato de origem nos aditivos; da obscuridade – divisão pro rata dos ônus da sucumbência; premissa equivocada – extinção dos embargos à execução (não apresentação da planilha de cálculo)

Pretende, ao final, o acolhimento do aclaratórios, suprindo a omissão e analisando os pontos objeto dos embargos anteriormente opostos.

Não foram ofertadas as c
ontrarrazões, conforme certidão (id nº 142181695)

Já o Embargante
EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI
(ID Nº 139914161)
alega que a decisão restou omissa nos seguintes pontos:

iliquidez do título diante da descaracterização da mora, implicando na extinção da execução;
por força do art. 985, do Código de Processo Civil, há que ser aplicada a Tese fixada no REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, sob pena de negar vigência ao referido dispositivo legal, além de negar vigência ao art. 489, §1º, inc. VI, do mesmo Codex. Afirma, anda, haver contradição na medida que reconheceu descaracterizada a mora, mas validou a execução, já que “
o efeito jurídico da descaracterização da mora na execução é a iliquidez e afastado o inadimplemento do devedor, que implica em extinção da execução”.

Ao final, requer o conhecimento dos embargos de declaração e o seu provimento com efeitos infringentes, para o fim de decretar a extinção da execução com a inversão do ônus da sucumbência.

O embargado ofertou contrarrazões (id nº 141482172) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração propostos por ambas as partes da demanda
,
contra Acórdão que, por unanimidade, acolheu
parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Banco/embargante
, apenas para declarar a invalidade dos pagamentos constantes dos documentos de fls. 103/104, mantendo, no mais, o acórdão recorrido, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OPOSTO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA -
JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM 12,75% AO ANO - LEGALIDADE - COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL JUROS – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA – ILEGALIDADE – ADMISSÃO DA CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL -
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO - INVALIDADE DE PAGAMENTO EFETUADOS PELA PARTE EMBARGADA -

DOCUMENTOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COMO O CONTRATO EM ANÁLISE – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Consoante entendimento cristalizado na Súmula 93 do STJ; admite-se a pactuação de capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, somente sendo admissível a prática de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada no contrato, de modo que a ausência de sua previsão expressa configura abusivo.

Constatada a abusividade nos encargos de normalidade a denotar a cobrança de quantia indevida, há que se falar-se em descaracterização da mora - Tema 28 do STJ – recursos repetitivos (AgRg no AREsp 490.701/TO).

Reconhecida a abusividade da cobrança da capitalização de juros em periodicidade mensal, entendimento que foi mantido no acórdão recorrido, deve ser descaracterizada a mora, afastando-se seus

consectários legais.

Demonstrada a omissão quanto à apreciação da tese de que os pagamentos efetuados pelo embargado não guardam relação com o contrato, objeto da lide, os embargos merecem ser acolhidos para suprir a omissão indicada.

Os Embargos de declaração merecem ser parcialmente acolhidos

para reconhecer a invalidade dos pagamentos constantes nos documentos de fls. 103-104, efetuados pelo Embargado, por não constar vinculação ao contrato
sub judice.
(id nº 134883156)

O Embargante
BANCO JOHN DEERE S. A
alega que a decisão restou omissa “
quanto aos demais pontos que também foram objeto dos aclaratórios no momento oportuno, tendo sido determino pelo STJ o retorno para novo julgamento, quais sejam: “do erro material constante no relatório; premissa equivocada – juros remuneratórios; aplicação do percentual pactuado no contrato de origem nos aditivos; da obscuridade – divisão pro rata dos ônus da sucumbência; premissa equivocada – extinção dos embargos à execução (não apresentação da planilha de cálculo)”. (id nº 140777673)

Já o Embargante
EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI
(ID Nº 139914161)
alega que a decisão restou omissa nos seguintes pontos:

iliquidez do título diante da descaracterização da mora, implicando na extinção da execução;
por força do art. 985, do Código de Processo Civil, há que ser aplicada a Tese fixada no REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, sob pena de negar vigência ao referido dispositivo legal, além de negar vigência ao art. 489, §1º, inc. VI, do mesmo Codex. Afirma, anda, haver contradição na medida que reconheceu descaracterizada a mora, mas validou a execução, já que “
o efeito jurídico da descaracterização da mora na execução é a iliquidez e afastado o inadimplemento do devedor, que implica em extinção da execução”.

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a
obscuridade
é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A
contradição
é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de
omissão,
de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há “
erro, omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado,

tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”

(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria de ambos os recursos.

Oportuno destacar que o STJ
deu parcial provimento ao recurso especial
do BANCO JOHN DEERE S.A
determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal PROCEDESSE A ANÁLISE DE APENAS DOIS PONTOS OMISSOS NOS EMBARGOS ANTERIOR, quais sejam:

“(...)
se houve a cobrança de capitalização mensal, o que justificaria a descaracterização da mora, ou se houve a cobrança de capitalização semestral, como alegou a então embargante, sendo essa periodicidade de cobrança tida como válida pela sentença e pelo acórdão, o que, dessa forma, afastaria a descaracterização da mora.

Ademais, nos aclaratórios, a parte requereu a análise das “incongruências existentes nos documentos de fls. 103/104, que afastam, por completo, qualquer indicativo de que tais valores foram recebidos pelo Banco ora Embargante como pagamento das parcelas cobradas na demanda Executiva e questionada através dos Embargos à Execução, não tendo sido também tal alegação enfrentada no julgamento dos embargos de declaração
. (...)” –
id nº 115436455 – pág 52.

E oportuno ressaltar que tais matérias foram devidamente analisadas no presente embargos, conforme ementa supra.

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Quanto aos embargos interpostos pela parte
EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI
também não prospera, uma vez que inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, já que a solução foi resolvida de forma clara no apelo (id nº 110090467)

Isso porque, restou evidenciado de forma clara no recurso de apelação o seguinte:

“
No que concerne ao afastamento da mora contratual, há que se lembrar que ela é representada pela inadimplência do devedor.

Todavia, se comprovada incidência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada.

O c. STJ, em julgamento de Recurso Repetitivo, pacificou o seguinte entendimento:
“
Verificada a cobrança de encargos abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor
.”
(REsp nº 1061530/RS - Relatora Min. Nancy Andrighi - 10/03/2009)

No caso, a sentença reconheceu a abusividade da cobrança da capitalização dos juros em periodicidade mensal, entendimento que foi mantido nesse recurso.

Assim, deve ser descaracterizada a mora, afastando-se seus consectários legais.
(id nº 110090467)

Ademais, como os juros remuneratórios foram considerados legais no apelo
id nº 110090467)
, oportuno destacar que eventual imperfeição no procedimento não prejudica a execução, como pretende o embargante, de modo que com o transito em julgado da demanda, será objeto de apuração e readequação dos encargos e do saldo devedor, em conformidade com o que restar decidido.

Portanto, não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Como se vê, as matérias suscitadas foram apreciadas no acórdão, porém a decisão não foi proferida no termos pretendidos pelo

embargante.

Não diviso, pois, vício algum a ser sanado no acórdão, e nem mesmo a necessidade de outros esclarecimentos ou maior aprofundamento em determinada questão, até porque o julgador não precisa ponderar sobre todos os argumentos invocados pelas partes quando já tiver estabelecido fundamento suficiente a dirimir integralmente a controvérsia, englobando as questões que são relevantes e pertinentes à matéria, compreendidas como aquelas que de algum modo podem influir no resultado do julgamento.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limitam à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos de ambos os

Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diversos dos sustentados pelos Embargantes. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado e
m 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Com efeito, importante ressaltar que se os embargantes não concordam com a aplicação e/ou interpretação adotada no aresto, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom reforçar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados/violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decisórios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão dos recursos extraordinários.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRÉ-QUESTIONAMENTO - MATÉRIAS AMPLAMENTE DISCUTIDAS - REJEIÇÃO -
" Mesmo para efeito de pré-questionamento, a oposição de embargos de declaração, pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio legal para reanalisar as questões decididas e o acerto do julgado "
(Des. Cláudio Barreto Dutra). (TJSC - EDcl-AC 1998.001300-3 - Balneário Camboriú - Rel. Des. DionízioJenczak)

E ainda desta Egrégia Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO –PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1
. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73
. 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 33436/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016)

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36ª. Edição pagina 628).

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão guerreado tratou de forma clara, precisa e explicitamente as questões suscitadasem ambos os

Embargos, ainda que desfavoravelmente aos interesses dos Embargantes.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015
, rejeito ambos os embargos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022